Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-47.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805391-47.2022.8.14.0039

APELANTE: WANDERSON BRITO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Art. 129, §13º, do CPB c/c o Art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13º, do CPB), no contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por prova testemunhal e pericial, e a autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima na polícia e pelos relatos das testemunhas em juízo, tendo sido juntado ainda boletim médico que atesta a lesão sofrida pela ofendida).

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, colhidos na instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui relevância suficiente para embasar a condenação”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wanderson Brito de Sousa
(nascido em
03/12/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/03/2024
, doc. ID 22763846, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11+340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 22763815) que, no dia
22/10/2022
, por volta das 14h10min., na rua
Santa Inês
, bairro Célio Miranda, na cidade de Paragominas/PA,
o denunciado Wanderson Brito de Sousa, prevalecendo-se da relação doméstica, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira D. R. DA S.
.

Conforme apurado, a vítima convivia maritalmente com o denunciado que, frequentemente, ingere bebida alcoólica e se demonstra agressivo. No dia fatídico, a vítima foi para um bar com o denunciado para ingerir bebida alcóolica e, ao retornarem para casa, ele iniciou uma
discussão com a vítima por motivos de ciúmes
.

Ato contínuo,
o denunciado começou a ameaçar a companheira e agredi-la, puxando-a pelo cabelo e jogando-a contra parede
. Além disso,
desferiu socos na região do rosto e lábios da vítima
. Diante das agressões, a vítima foi à DEPOL para realização dos procedimentos cabíveis em desfavor do denunciado.

Em
razões recursais
(doc. ID 22763854), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que
a vítima não foi ouvida em juízo e o boletim médico foi genérico
, apenas mencionando a lesão sem especificar sua natureza ou localização.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22763858), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta o
não provimento do recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23112470).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22763775), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 22763775), pelo
Boletim Médico
(doc. ID 22763775), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima na fase policial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial
, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva, indicando as
circunstâncias nas quais a agressão aconteceu
, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

A ofendida
D. R. DA S.
declarou na
polícia
(doc. ID 22763775): “Que a declarante informa que estava em um bar com seu marido, o nacional WANDERSON BRITO DE SOUSA RG: 9017254 e ao retornarem para sua casa, após iniciarem uma discussão provocado por ciúmes, seu marido que estaria alcoolizado, começou a fazer ameaças e de repente iniciou as agressões físicas, segurando seu cabelo e batendo contra a parede, assim como deu vários socos em sua boca e no rosto. A declarante ressalta que tais agressões já são frequentes, que todas as vezes em que seu marido faz o uso de bebida alcoólica fica violento assim como é bastante ciumento. Que ao perguntar se em algum momento já foi ameaçada de morte pelo seu companheiro? Respondeu que já aconteceu inúmeras vezes”.

A testemunha de acusação
policial militar Leandro dos Santos Maniva
, em
juízo
(doc. ID 22763837) declarou: “que no dia em questão foi acionado para atender uma diligência na residência da vítima; que o denunciado já estava no local; que a vítima estava com escoriações no rosto; que chegando no local o denunciado foi encontrado e conduzido até a delegacia; que o denunciado confessou a autoria”.

A testemunha de acusação
policial militar José Leonardo Lira Carvalho
, em
juízo
(doc. ID 22763837), declarou: “que no dia em questão foi acionado para atender uma diligência, momento em que ao chegar na residência a vítima informou que foi agredida pelo denunciado; que em diligências na rua a vítima apontou o denunciado caminhando como o companheiro agressor; que a vítima se queixava de ferimentos por dentro da boca, bem como dor de cabeça por causa dos machucados; que o denunciado confirmou ser o autor das agressões”.

O acusado
Wanderson Brito de Sousa
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 22763837), exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Corroborando com o depoimento da vítima na polícia e dos policiais em juízo, tem-se o
Boletim Médico
(doc. ID 22763775), que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida de forma clara,
com hematomas e escoriações em orelhas e lábios
, provocadas por meio de
socos
.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova testemunha e a material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela na polícia se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, destacando que o laudo pericial corroborou as lesões corporais sofridas pela ofendida, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025